Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-67.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CONJUNTO. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. AUSENTE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de inventário a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de atendimento à ordem de emenda à inicial 1.1. Nesta sede, apela a parte autora pela cassação da sentença.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a extinção do feito perante o não atendimento à ordem de emenda no prazo de 30 dias feriu a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 186 do CPC assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais. 3.1. Já o art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, “ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Caso a diligência não seja cumprida no prazo legal (repisa-se, 15 dias), o juiz indeferirá a petição inicial, em consonância com o parágrafo único do artigo mencionado.
4. No caso em comento, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial. Naquela ocasião, consignou expressamente o prazo de 30 dias para que a parte cumprisse a diligência. Ou seja, por ser a parte autora representada pela Defensoria Pública, já foi concedido o prazo legal de forma dobrada (30 dias). 4.1. O magistrado mencionou de forma expressa o artigo 321 do Código de Processo Civil, o qual prevê o prazo de 15 dias para apresentar emenda à inicial e concedeu o prazo em dobro, de 30 dias, para que a parte o fizesse.
5. Assim, não prospera o argumento da parte autora de que dispunha do prazo processual de 60 dias para realização do ato. Isto porque a lei prevê de forma expressa o prazo para apresentação de emenda e o magistrado já o considerou em dobro quando da prolação da decisão. 5.1. Sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
6. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do § 11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Teses de julgamento: “O não atendimento à ordem de emenda enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC).”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 186 e 321 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n.o 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 1/12/2021; 07467065920228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 13/3/2024.